Tribunal: STJ
Processo: 0020510-11.2013.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMENTAR
INTERES.
: ALFREDO JOSE MONTEIRO SCAFF
ADVOGADOS
: JOAQUIM NOGUEIRA PORTO MORAES E OUTRO(S) -
SP163267
GABRIEL VINICIUS CARMONA GONÇALVES - SP399765
INTERES.
: JORGE LUIZ CARRERA JARDINEIRO
ADVOGADO
: ALEXANDRE BARENCO RIBEIRO - RJ082349
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. ARTS. 10 E 11 DA
LIA. RECONHECIMENTO DO DANO EFETIVO E DO DOLO ESPECÍFICO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. TIPICIDADE MANTIDA. INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1871022 - RJ (2020/0089496-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MURILO CESAR RAMOS
ADVOGADOS
: CAROLINA STELLA CESCO - SC065066
JOEL DE MENEZES NIEBUHR - SC012639
CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
FERNANDA SANTOS SCHRAMM - SC041087
AGRAVADO
: ANDRE VICTOR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI
ADVOGADO
: KYRZO VICTOR DO ESPÍRITO SANTO - RJ001714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
INTERES.
: ALFREDO JOSE MONTEIRO SCAFF
ADVOGADOS
: JOAQUIM NOGUEIRA PORTO MORAES E OUTRO(S) -
SP163267
GABRIEL VINICIUS CARMONA GONÇALVES - SP399765
INTERES.
: JORGE LUIZ CARRERA JARDINEIRO
ADVOGADO
: ALEXANDRE BARENCO RIBEIRO - RJ082349
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. ARTS. 10 E 11 DA
LIA. RECONHECIMENTO DO DANO EFETIVO E DO DOLO ESPECÍFICO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. TIPICIDADE MANTIDA. INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica
ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Consoante o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as
normas benéficas da Lei 14.230/2021 se aplicam a processos sem trânsito em julgado
da decisão condenatória. Expansão da aplicação do Tema 1.199/STF para além da
revogação da modalidade culposa, alcançando as condenações com base no art. 11
da Lei 8.429/1992.
Documento eletrônico VDA47582149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 3308fbdb-e772-4745-bea7-3f86d67ddfd8

3. Caso concreto em que a conduta de fraudar dolosamente procedimento
licitatório causando danos ao erário se enquadra atualmente nos arts. 10 e 11, V, da
LIA. Continuidade típico-normativa. Tipicidade mantida.
4. Reconhecida a presença do dano efetivo ao erário e do dolo específico, a
revisão desta conclusão redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das
provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA47582149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 3308fbdb-e772-4745-bea7-3f86d67ddfd8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1871022 - RJ (2020/0089496-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MURILO CESAR RAMOS
ADVOGADOS
: JOEL DE MENEZES NIEBUHR - SC012639
CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
FERNANDA SANTOS SCHRAMM - SC041087
AGRAVADO
: ANDRE VICTOR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI
ADVOGADO
: KYRZO VICTOR DO ESPÍRITO SANTO - RJ001714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
INTERES.
: ALFREDO JOSE MONTEIRO SCAFF
ADVOGADOS
: JOAQUIM NOGUEIRA PORTO MORAES E OUTRO(S) -
SP163267
GABRIEL VINICIUS CARMONA GONÇALVES - SP399765
INTERES.
: JORGE LUIZ CARRERA JARDINEIRO
ADVOGADO
: ALEXANDRE BARENCO RIBEIRO - RJ082349
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. ARTS. 10 E 11 DA
LIA. RECONHECIMENTO DO DANO EFETIVO E DO DOLO ESPECÍFICO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. TIPICIDADE MANTIDA. INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica
ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Consoante o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as
normas benéficas da Lei 14.230/2021 se aplicam a processos sem trânsito em julgado
da decisão condenatória. Expansão da aplicação do Tema 1.199/STF para além da
revogação da modalidade culposa, alcançando as condenações com base no art. 11
da Lei 8.429/1992.
3. Caso concreto em que a conduta de fraudar dolosamente procedimento
licitatório causando danos ao erário se enquadra atualmente nos arts. 10 e 11, V, da
LIA. Continuidade típico-normativa. Tipicidade mantida.
Documento eletrônico VDA47140523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:30
Código de Controle do Documento: 62d35109-ee69-4b7c-acd5-43c10332f219

4. Reconhecida a presença do dano efetivo ao erário e do dolo específico, a
revisão desta conclusão redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das
provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MURILO CESAR RAMOS da
decisão de minha relatoria em que conheci em parte e dei parcial provimento ao seu
recurso especial para afastar a condenação ao pagamento de honorários de advogado
(fls. 2.144/2.155).
A parte agravante alega que a decisão não enfrentou aspectos cruciais para
a correta aplicação da Lei de Improbidade Administrativa em sua versão atual. Além
disso, afirma não terem sido observados os parâmetros definidos pela Suprema Corte
quanto ao retorno dos autos à origem para juízo de conformidade.
Refere não haver individualização das imputações e sanções, tendo sido
condenado ao ressarcimento ao erário considerado o cometimento de ato ímprobo
previsto no art. 11 da LIA, mas com as sanções do art. 10 da mesma lei.
Alega estar ausente a devida fundamentação acerca dos
elementos necessários à condenação, não se ter oportunizado a sua manifestação
acerca da Lei 14.230/2021, sendo, ainda, necessário o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para juízo de conformidade.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 2.171/2.181 e 2.183/2.186).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Recordo que, na origem, o Ministério Público Federal ajuizou ação por
improbidade administrativa contra Alfredo José Monteiro Scaff, Diretor Adjunto da
Diretoria de Gestão (DIGES) da ANS, Murilo Cesar Ramos, Gerente de Contratos e
Logística (GECOL) da ANS, Jorge Luiz Carrera Jardineiro, Gerente de Finanças
(GEFIN) da ANS, e André Victor Agência de Turismo Ltda., em razão da contratação
direta da sociedade empresária de forma fraudulenta, após a realização do evento para
o qual estaria sendo contratada, com a emissão de documentos falsos.
Documento eletrônico VDA47140523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:30
Código de Controle do Documento: 62d35109-ee69-4b7c-acd5-43c10332f219

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes apenas os pedidos
formulados contra Alfredo José Monteiro Scaff e André Victor Agência de Turismo
Ltda., tendo por tipificados os arts. 10, VIII, IX, XI e XII e 11,
, da Lei 8.429/1992,
caput
condenando-os nos seguintes termos:
ALFREDO JOSÉ MONTEIRO SCAFF: (i) ao ressarcimento do dano de
R$ 7.288,46; e (ii) ao pagamento de multa civil no montante de uma vez e
meia do valor do dano.
ANDRÉ VICTOR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.: (i)
ressarcimento do dano de R$ 7.288,46; e (ii) proibição de contratar com o
Poder Público pelo prazo de cinco anos.

O Tribunal Regional negou provimento ao apelo dos demandados e deu
provimento ao apelo do autor para condenar os réus absolvidos (JORGE LUIZ
CARRERA JARDINEIRO e MURILO CÉSAR RAMOS) a ressarcirem, solidariamente, o
valor de R$ 7.288,36, e ao pagamento da multa civil correspondente a uma vez o valor
do dano, além de honorários advocatícios em favor do MPF e da ANS fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
André Victor Agência de Viagens e Turismo devolveu a esta Corte as
seguintes questões: (a) necessidade de prova pericial; (b) ausência de improbidade
diante da inexistência de erário.
Analisei separadamente cada um dos tópicos, não conhecendo do seu
recurso especial.
Não tendo havido a interposição de agravo interno, preclusa está a decisão
no tocante à sociedade empresária.
Murilo, por outro lado, devolveu a esta Corte as seguintes questões: (a)
negativa de prestação jurisdicional; (b) ausência de improbidade; (c) ônus
sucumbenciais.
Reafirmo os fundamentos por mim utilizados em relação aos tópicos ora
impugnados, submetendo-os ao colegiado.
(A) Negativa de prestação jurisdicional:
A parte recorrente opôs embargos de declaração, na origem, sustentando,
em suma (fls. 1.859/1.861): (a) ter sido reconhecido que o pagamento era devido, mas,
ao mesmo tempo, condenar-se o embargante a ressarci-lo; (b) que decisões que
invalidam atos ou contratos devem indicar como regularizar a situação; (c) mesmo com
a irregularidade da contratação, a empresa tem direito à indenização pelos serviços
prestados; (d) que a decisão o condenou ao pagamento de honorários advocatícios,
indo contra o entendimento de que em ações de improbidade administrativa, o
Ministério Público não deve receber honorários do réu condenado.
Documento eletrônico VDA47140523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:30
Código de Controle do Documento: 62d35109-ee69-4b7c-acd5-43c10332f219

Ao apreciar o recurso integrativo, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a
REGIÃO tratou de todas as questões relevantes a ele devolvidas acerca do
ressarcimento dos danos e dos consectários, não se podendo dizer omisso o acórdão
a fazer anulada a decisão que julgou os embargos.
Vê-se que inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou
Processo Civil
obscuridade.
É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
O recurso não merece provimento no ponto.
(B) Improbidade administrativa:
O recorrente contestou, basicamente, a existência de dano e de dolo.
O acórdão foi enfático ao reconhecer que o recorrente participou ativamente
do procedimento forjado na tentativa de regularizar despesa sem a devida licitação.
A propósito (fl. 1.842 - destaques ausentes no original):
6. No âmbito do PAD verificou-se a presença de várias irregularidades
no procedimento de contratação, revelando a atuação espúria por servidores
No fundo, pretendeu-se a inserção de
da ANS em conluio com a empresa ré.
mais uma etapa no "Projeto de Qualificação de Saúde Suplementar" no
município de São Paulo, com a contratação ilegal da empresa ré (de forma
direta, e sem licitação), contando com os três servidores da ANS: o réu
Alfredo José foi o responsável por "arquitetar" o estratagema e, para tanto,
contou com a efetiva participação dos réus Murilo César (então Gerente da
Gerência de Contratos e Logística) e Jorge Luiz (então Gerente da Gerência
de Finanças). Os dois últimos concorreram, de modo efetivo, para a
dissimulação do procedimento, com a instauração do procedimento a
destempo, utilizando-se de documentos falsificados, para permitir a emissão
de nota de empenho com a autorização do pagamento espúrio à empresa ré
do valor histórico à época de R$ 15.200,00.
A empresa ré se vinculou aos três servidores da ANS, inclusive
participando das providências de "regularização" da ilicitude das condutas
com a emissão de nota fiscal ideologicamente falsa. É lógico que atuação
dolosa da sociedade se identifica pelo comportamento dos seus agentes ao
se vincularem às condutas dos servidores da ANS com o fito de obter o
pagamento do valor em razão do evento realizado em janeiro de 2005.
7. O resultado do conjunto de ações realizadas pelos réus propiciou o
efetivo pagamento de R$ 15.200,00 em favor da sociedade ré, valor este
bem superior àqueles que tinham sido acordados nos eventos realizados
ainda em 2004 no bojo do Projeto desenvolvido em convênio com a
UNESCO: R$ 8.611,54 e R$ 7.313,37, nos Municípios do Rio de Janeiro e
de São Paulo.

Documento eletrônico VDA47140523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:30
Código de Controle do Documento: 62d35109-ee69-4b7c-acd5-43c10332f219

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – "
".
a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Portanto, do recurso não se podia conhecer no ponto.
(C) Aplicação da Lei 14.230/2021:
A superveniência da Lei 14.230/2021 e do julgamento do tema 1.199 não
influem na presente condenação.
Sob o regime da repercussão geral, o STF pronunciou a aplicabilidade da
Lei 14.230/2021 aos processos inaugurados antes de sua vigência e ainda sem
trânsito em julgado em relação ao elemento subjetivo necessário para a tipificação dos
atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei de Improbidade
Administrativa (LIA): o dolo.
Além disso, no julgamento dos embargos de declaração opostos no Recurso
Extraordinário com Agravo 803.568-AgR-segundo-EDv, o Pleno do STF, examinando a
possibilidade de aplicação da tese proferida no Tema 1.199 aos casos de condenação
pela conduta tipificada no inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992, concluiu por estender

as conclusões explicitadas no âmbito da repercussão geral a tal hipótese.
Nesse mesmo sentido:
SEGUNDO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA
1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI
8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO.
1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos
de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da
administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a
abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos
princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a
prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por
ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente
nos incisos do referido dispositivo legal.
2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal
Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei
14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o
Documento eletrônico VDA47140523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:30
Código de Controle do Documento: 62d35109-ee69-4b7c-acd5-43c10332f219

processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção
de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não
houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.
3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei
8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na
vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em
julgado.
4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da
demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem,
restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao
disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas
praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto
impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses
previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992,
imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a
pretensão autoral.
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
6. Agravo regimental desprovido.
(ARE 1346594 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 30-10-2023 PUBLIC 31-10-2023)

Diante deste novo cenário, cumpria a este órgão julgador, por determinação
do Supremo Tribunal Federal, verificar se os fatos como percebidos pelo acórdão
recorrido enquadram-se nos tipos atualmente previstos na Lei 8.429/1992, ou se houve
a abolição da tipicidade da conduta imputada aos réus.
Na hipótese dos autos, os atos ímprobos entendidos como comprovados
não só encontram tipicidade no art. 10 da LIA, mas, também, enquadram-se no inciso
V do art. 11 da LIA, segundo o qual é improba a conduta de: "frustrar, em ofensa à
imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de
procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto,
.
ou de terceiros"
Houve a previsão de dolo específico e de dano efetivo ao erário, bastando
ver a seguinte passagem do acórdão (fl. 1.842):
Demonstrou-se, ainda, que foram incluídos documentos falsos no
referido procedimento administrativo (tais como propostas de outras
empresas, notas fiscais, etc...), conforme restou demonstrado em
(Relatório de
levantamento feito pela Controladoria Geral da União
Demandas Especiais n. 00190.004459/2008-58) e pela Corregedoria da ANS
(processo administrativo disciplinar instaurado na agência reguladora).
Apurou-se, ainda, que o mesmo procedimento administrativo no âmbito
da ANS teria sido instaurado com duas versões, pois ao se identificar o início
do levantamento de dados pela CGU quanto às irregularidades no referido
procedimento, confeccionou-se uma segunda versão do procedimento de
contratação com documentos formalmente iguais, mas com divergências de
conteúdo, inclusive quanto às datas das pretensas propostas das empresas
do procedimento de contratação.
"participantes"
Documento eletrônico VDA47140523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:30
Código de Controle do Documento: 62d35109-ee69-4b7c-acd5-43c10332f219

6. No âmbito do PAD verificou-se a presença de várias irregularidades
no procedimento de contratação, revelando a atuação espúria por servidores
No fundo, pretendeu-se a inserção de
da ANS em conluio com a empresa ré.
mais uma etapa no "Projeto de Qualificação de Saúde Suplementar" no
município de São Paulo, com a contratação ilegal da empresa ré (de forma
direta, e sem licitação), contando com os três servidores da ANS: o réu
Alfredo José foi o responsável por "arquitetar" o estratagema e, para tanto,
contou com a efetiva participação dos réus Murilo César (então Gerente da
Gerência de Contratos e Logística) e Jorge Luiz (então Gerente da Gerência
de Finanças). Os dois últimos concorreram, de modo efetivo, para a
dissimulação do procedimento, com a instauração do procedimento a
destempo, utilizando-se de documentos falsificados, para permitir a emissão
de nota de empenho com a autorização do pagamento espúrio à empresa ré
do valor histórico à época de R$ 15.200,00.
A empresa ré se vinculou aos três servidores da ANS, inclusive
participando das providências de "regularização" da ilicitude das condutas
com a emissão de nota fiscal ideologicamente falsa. É lógico que atuação
dolosa da sociedade se identifica pelo comportamento dos seus agentes ao
se vincularem às condutas dos servidores da ANS com o fito de obter o
pagamento do valor em razão do evento realizado em janeiro de 2005.
7. O resultado do conjunto de ações realizadas pelos réus propiciou o
efetivo pagamento de R$ 15.200,00 em favor da sociedade ré, valor este
bem superior àqueles que tinham sido acordados nos eventos realizados
ainda em 2004 no bojo do Projeto desenvolvido em convênio com a
UNESCO: R$ 8.611,54 e R$ 7.313,37, nos Municípios do Rio de Janeiro e
de São Paulo. (sem destaques no original)

Assim, a modificação da Lei 8.429/1992 em nada altera a tipicidade das
condutas, havendo, ainda, a sua devida individualização no acórdão recorrido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47140523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:30
Código de Controle do Documento: 62d35109-ee69-4b7c-acd5-43c10332f219

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.871.022 / RJ
Número Registro: 2020/0089496-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00205101120134025101 201351010205103 205101120134025101
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MURILO CESAR RAMOS
ADVOGADOS
: JOEL DE MENEZES NIEBUHR - SC012639
CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
FERNANDA SANTOS SCHRAMM - SC041087
CAROLINA STELLA CESCO - SC065066
RECORRIDO
: ANDRE VICTOR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI
ADVOGADO
: KYRZO VICTOR DO ESPÍRITO SANTO - RJ001714
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
AGRAVANTE
: ANDRE VICTOR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI
ADVOGADO
: KYRZO VICTOR DO ESPÍRITO SANTO - RJ001714
AGRAVADO
: MURILO CESAR RAMOS
ADVOGADOS
: JOEL DE MENEZES NIEBUHR - SC012639
CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
FERNANDA SANTOS SCHRAMM - SC041087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
INTERES.
: ALFREDO JOSE MONTEIRO SCAFF
ADVOGADOS
: JOAQUIM NOGUEIRA PORTO MORAES E OUTRO(S) - SP163267
Documento eletrônico VDA47577932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:28:20
Código de Controle do Documento: f4b99953-ec8a-4445-858a-1c37468d1b1b

GABRIEL VINICIUS CARMONA GONÇALVES - SP399765
INTERES.
: JORGE LUIZ CARRERA JARDINEIRO
ADVOGADO
: ALEXANDRE BARENCO RIBEIRO - RJ082349
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MURILO CESAR RAMOS
ADVOGADOS : CAROLINA STELLA CESCO - SC065066
JOEL DE MENEZES NIEBUHR - SC012639
CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
FERNANDA SANTOS SCHRAMM - SC041087
AGRAVADO
: ANDRE VICTOR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI
ADVOGADO
: KYRZO VICTOR DO ESPÍRITO SANTO - RJ001714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
INTERES.
: ALFREDO JOSE MONTEIRO SCAFF
ADVOGADOS : JOAQUIM NOGUEIRA PORTO MORAES E OUTRO(S) - SP163267
GABRIEL VINICIUS CARMONA GONÇALVES - SP399765
INTERES.
: JORGE LUIZ CARRERA JARDINEIRO
ADVOGADO
: ALEXANDRE BARENCO RIBEIRO - RJ082349
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). CAUE VECCHIA LUZIA, pela parte: AGRAVANTE: MURILO CESAR RAMOS.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:28:20
Código de Controle do Documento: f4b99953-ec8a-4445-858a-1c37468d1b1b